Tribunal: TJES
Processo: 0002502-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002502-69.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUI DE SOUZA FERRARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002502-69.2022.8.08.0024

APELANTE: RUI DE SOUZA FERRARI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE OPERAÇÃO EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI FISCAL. DOLO CONFIGURADO. PODER DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RUI DE SOUZA FERRARI contra sentença por meio da qual foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, inciso II, da Lei 8.137/90, à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante caracteriza o dolo necessário para a tipificação do crime de sonegação fiscal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação penal pela omissão dolosa de registro de receitas e supressão de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se alicerçada nos Autos de Infração e nas Certidões de Dívida Ativa que demonstram a supressão de tributo mediante a falta de emissão de documentos fiscais de saída de mercadorias.

O tipo penal do art. 1º, inciso II, da Lei 8.137/90 exige a prática de conduta fraudulenta conjugada com o resultado de supressão ou redução de tributo, o que caracteriza crime material conforme a Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal.

O depoimento do contador da empresa revela que o apelante não repassava os documentos de entrada e saída de mercadorias e ignorava as orientações técnicas para a utilização de programa específico de recolhimento de ICMS.

O testemunho do auditor fiscal esclarece que a omissão na emissão de documentos fiscais de vendas realizadas por meio de máquinas de cartão impede o controle fiscal pelo contador, evidenciando a fraude executada no estabelecimento.

As provas testemunhais confirmam que o recorrente exercia a gestão operacional e financeira, sendo inverossímil a tese de desconhecimento das reiteradas omissões tributárias ocorridas entre os anos de 2011 e 2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de sonegação fiscal previsto no art. 1º, inciso II, da Lei 8.137/90 é crime material e exige a comprovação do dolo na conduta fraudulenta.

Responde pelo delito o gestor que, detendo o controle operacional e financeiro da empresa, omite dolosamente o registro de receitas para suprimir tributos.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 1º da Lei 8.137/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 24; STJ, REsp 2.066.929/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002502-69.2022.8.08.0024

APELANTE: RUI DE SOUZA FERRARI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RUI DE SOUZA FERRARI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 17745137), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída a pena privativa de liberdade por suas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID 17745147), a defesa argumenta que não está configurado o dolo específico exigido para a tipificação do delito, tendo o apelante atuado com confiança na atuação de seu contador, a quem delegava integralmente a gestão fiscal da empresa. Alega que o recorrente não possuía formação técnica em contabilidade e que agiu de boa-fé, sem qualquer intenção de fraudar o fisco ou de obter vantagem ilícita. Aponta, ainda, a insuficiência de provas quanto à existência do dolo direto, sustentando que não há demonstração inequívoca de que o recorrente tenha tido ciência ou participação ativa na suposta sonegação fiscal. Assim, com fundamento na ausência de provas cabais e na aplicação dos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência, requer a absolvição do Apelante.

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito.

Emerge da denúncia que o réu, na condição de administrador da empresa “FF Ferrari Freitas Ltda ME”, nos períodos de julho de 2011 a dezembro de 2012, janeiro a dezembro de 2013 e janeiro a dezembro de 2014, deixou de emitir documento fiscal de saída de mercadorias de sua empresa, sonegando, assim, valores de ICMS que deveria recolher, que atingiram, respectivamente, os montantes de 35.280,5925 VRTEs, 184.421,0638 VRTEs e 198.187,2338 VRTEs.

Segundo a peça acusatória, a sonegação somente foi descoberta no ano de 2015.

Consta dos autos que, no ano de 2015, fiscais da Receita Estadual, após verificarem a sonegação de ICMS nos períodos relacionados, lavraram os Autos de Infração 5.013.099-9, 5.014.661-1 e 5.013.110-0, que foram inscritos em dívida ativa (CDA’s 06372/2016, 03173/2017 e 06379/2016).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de sonegação fiscal.

O tipo previsto no art. 1º, da Lei nº 8.137/90, conhecido como “crime de sonegação fiscal”, na sua modalidade prevista no inciso II, possui a seguinte redação:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza
, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Trata-se, portanto, de
crime material

(Súmula Vinculante nº 24), que pressupõe a prática de alguma
condu
t
a fraudulenta,
conjugada
com o resultado de supressão
ou
redução
de tributo,
contribuição social e qualquer acessório,
não se confundindo com o mero inadimplemento tributário,
tampouco com a mera existência de infrações administrativas
.

Acerca do dolo apurado no crime, segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte que, de forma contumaz e com
dolo de apropriação, ainda que genérico
, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990 (REsp n. 2.066.929/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

No caso, a materialidade delitiva está devidamente alicerçada nos Autos de Infração e nas Certidões de Dívida Ativa (p. 23).

No que se refere à autoria delitiva, é digno de nota ressaltar que embora, para fins tributários, uma presunção possa levar à lavratura de auto de infração,
na seara penal
– que importa neste momento –,
não se admite a condenação com base em uma presunção legal
, sendo necessária, no delito em voga, a inequívoca comprovação da prática fraudulenta, consistente em omitir,
dolosamente
, o registro de receita.

Dessa forma, em suma, deve ser considerado autor do crime tributário não somente quem executa materialmente as condutas fraudulentas, mas, também, quem as determina e controla, a partir da estrutura hierárquica empresarial, sendo a pessoa que detém poderes de gestão, comando e administração, que será identificada faticamente a partir das provas dos autos, para além dos estatutos e organogramas.

Em Audiência de Instrução e Julgamento, a testemunha José Carlos Caxias da Silva, contador da empresa administrada pelo réu, declarou que não passaram pelas suas mãos os documentos de entrada e de saída de mercadorias que constam no auto de infração e que, inclusive,
“esse era o problema que o depoente teve com o Rui”
. A testemunha declarou, ainda, que, na época, orientou o réu de que não poderia trabalhar sem ter um programa específico para recolhimento de ICMS e, por conta disso, começaram as divergências entre os dois, vindo a deixar de prestar serviços à empresa em maio de 2015. A testemunha também declarou que o responsável pelo pagamento dos tributos da empresa era o réu.

O auditor fiscal Alexandre Allegretti Pocubay também prestou depoimento em juízo. Ele atuou na fiscalização que culminou na lavratura dos autos de infração e disse se recordar da empresa do réu, esclarecendo que o papel do auditor é materializar o indício de fraude e apurar corretamente o ilícito. Destacou, ainda, conforme transcrição de sua declaração, que
“o ato de deixar de emitir documento fiscal provavelmente é feito por alguém do estabelecimento, porque o contador imagina que, se ele puser uma maquininha de cartão para trabalhar no seu estabelecimento e não emitir nenhum documento fiscal, o contador não tem como saber se o contribuinte fez alguma venda, porque ele não tem acesso financeiro dele, ele tem somente o acesso fiscal”
.

A testemunha do Juízo, Mírian de Souza Freitas, ex-esposa do réu, apesar de tentar minimizar a conduta dele, declarou em audiência que o réu emitia os cheques que eram entregues ao contador, indicando, assim, ser ele o gestor e controlador das operações da empresa.

Em suma, tais declarações corroboram a tese da acusação no sentido de que o apelante agiu com dolo ao suprimir a tributação. Como bem destacado pelo Ministério Público nas alegações finais,
“
não se trata o réu de um sócio alheio à administração, mas de alguém diretamente envolvido na dinâmica operacional e fiscal da empresa, sendo inverossímil sustentar que, durante anos, desconhecia as reiteradas omissões no recolhimento dos tributos”
.

Diante do exposto, entendo por manter a percepção do juízo
a quo
a respeito da configuração da autoria delitiva, pois amparada por provas produzidas em juízo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)